Tribunal: TJES
Processo: 5017657-47.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Bancários; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017657-47.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALICIO MARIA PEREIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5017657-47.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
ALICIO MARIA PEREIRA

RECORRIDO:
BANCO BMG

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SAQUES VIA TED COMO ÚNICA UTILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE USO DO CARTÃO PARA COMPRAS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO COM VALORES RECEBIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição do indébito em dobro, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por ALICIO MARIA PEREIRA em face do BANCO BMG SA.

Em síntese, a parte autora, beneficiário do INSS, narrou que o requerido banco sem seu consentimento, incluiu a contratação de um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), modalidade que afirma desconhecer. Sustentou que, em decorrência disso, passou a ter descontos mensais e continuados em seu benefício previdenciário sob a rubrica "Reserva de Margem Consignável - RMC" e "Empréstimo sobre a RMC". Por fim, pugnou, liminarmente, pela suspensão dos descontos realizados sob o título do contrato contestado, ademais requereu a declaração de inexistência da relação jurídica contratual e dos débitos, a restituição, em dobro, do montante relativo aos descontos indevidos, bem como indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, para:

I - CANCELAR DEFINITIVAMENTE o
contrato de cartão de crédito consignado nº 53889552 (id.

72767684) referente ao benefício nº 138.847.746-0 e declarar inexistente os débitos a eles correlatos;

II – CONDENAR
o requerido a restituir à parte autora todos os valores descontados de seu benefício relacionados ao contrato de nº 53889552 (id.

72767684), desde a competência de janeiro de 2019 até abril/2024, no total de
R$1.804,90 (um mil e oitocentos e quatro reais e noventa centavos)
, referente a 63 parcelas. O montante apurado deverá ser devolvido de
forma simples
e deverá incidir correção monetária a partir de cada desconto e juros a partir da citação;

III – DETERMINO
que o
requerente proceda a devolução
do valor de
R$1.463,75 (um mil quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos)
, com atualização monetária contada do recebimento do valor e juros da citação, bem como
autorizo desde já a compensação de valores
.

IV - CONDENAR
, ainda o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de
danos morais
, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 16706997, alegando a abusividade da conduta do requerido solicitando a restituição em dobro dos valores descontados e majoração dos danos morais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Concedo a gratuidade de justiça na forma do art. 98 do CPC.

Conheço dos Recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, o presente recurso merece parcial provimento.

Inicialmente verifico que a sentença reconheceu a falha na prestação de serviços, evidenciada pelo induzimento do consumidor em erro, medida que afronta os deveres de informação e transparência previstos no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser declarada a nulidade do contrato objeto da demanda. Nestes termos o entendimento do TJES:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA . NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO . RECURSO PROVIDO. 1. Nos contratos de consumo envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, as violações de direito e o dano ocorrem de forma contínua enquanto os descontos indevidos permanecerem. Inaplicável a prescrição ou decadência . 2.
O contrato de cartão de crédito consignado celebrado sem o devido esclarecimento ao consumidor, que acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional, é nulo por vício de consentimento, dada a violação do dever de informação e transparência nas relações de consumo.
3. O consumidor tem direito à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, nos termos do art . 42, parágrafo único, do CDC, conforme tese fixada no EAREsp 676.608/RS. 4. Configura-se dano moral quando o banco impõe ao consumidor um contrato de cartão de crédito sem a devida informação e sem o recebimento do produto, causando lesão aos direitos da personalidade, especialmente quando se trata de pessoa idosa e aposentada . 5. Recurso provido para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, condenar o banco apelado à devolução dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. Vitória, 18 de novembro de 2024. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50010560320238080026, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível) (gn).

Consequentemente, deve ser reconhecido o direito à restituição dos valores indevidamente descontados da parte autora, o que foi reconhecido na sentença. Entretanto, divergindo da sentença entendo que a restituição dos valores devem ser realizadas de forma dobrada.

Neste sentido, destaco que constatado a relação de consumo a analise do dever de restituir os valores efetivamente descontados prescinde da demonstração de má fé por parte do requerido, excetuando-se apenas caso reste constatado engano justificável, o que não verifico no caso dos autos.

Ademais, a restituição a ser feita pela recorrida deve ser em dobro, conforme o enunciado nº 29 da Turma de Uniformização deste Tribunal:

Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante,
cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados.
(gn)

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo do recorrido, entendo que ficou verificado o dano moral.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS . NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME O apelante busca a reforma da sentença, requerendo indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, fundamentados em contratação de cartão de crédito supostamente realizada por venda casada. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição ou decadência em relação à nulidade do contrato e ao pedido de indenização por danos morais; (ii) determinar se a prática de descontos com base em contrato de cartão de crédito consignado configura dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese de decadência é afastada, pois a ação discute nulidade por vício de consentimento, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) . Quanto à pretensão de indenização por danos morais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo prescrição.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor.
A fixação de indenização em R$ 5 .000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00206726120198080035, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível) (gn).

Contudo, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, registro ainda que entendimento do enunciado 32 das turmas recursais dos juizados especiais do TJES é de que:
A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Neste sentido entendo que os danos morais foram arbitrados de forma proporcionais, não modificando o quanto.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar a restituição dos valores efetivamente descontados da conta da parte autora de forma dobrada, mantendo os demais termos da sentença integralmente por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar as partes no ônus da sucumbência tendo em vista o resultado do recurso.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)